Tribunal: STF
Processo: RE 1333330
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO -AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - PROCURAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA.



    1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso.



    2 - A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações a afastar a litispendência.



    3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente.



    4 - A Lei Distrital nº 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    6 - No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução.



    7 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, caput, e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, bem como ao art. 87 do ADCT.



    Em 25.05.2015, o então relator, Ministro Luiz Fux, proferiu decisão monocrática determinando a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 148, 435 e 792).



    Após a baixa dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o caso concreto não diverge dos paradigmas apontados, mantendo os termos do acórdão recorrido. Os autos foram, então, reenviados para esta Corte.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso merece parcial provimento.



    Está em discussão três temas constitucionais que tiveram a repercussão geral reconhecida por esta Corte. São eles: (i) individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública (Tema 148); (ii) aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 nas ações ajuizadas anteriormente à sua vigência (Tema 435); e (iii) possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso (Tema 792). 



    Quanto à controvérsia objeto dos Temas 148 e 792, o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No RE 568.645, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 148, o STF afirmou que a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. Já no RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 792, esta Corte entendeu que a Lei distrital nº 3.624/2005 possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    Quanto à controvérsia debatida no Tema 435, o recurso extraordinário deve ser provido. O acórdão recorrido considerou ser inaplicável à hipótese o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (na redação anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009), uma vez que a ação fora ajuizada antes da edição da Medida Provisória nº 2.180/2001. Tal entendimento não se alinha ao decidido pelo STF no julgamento do AI 842.063-RG, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    No mencionado paradigma, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é “compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”. Nesse sentido, veja-se, ainda, a ementa do AI 814.490-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063/RS, Rel. Min. Presidente, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a norma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, é constitucional e possui aplicabilidade imediata, ou seja, desde o início de sua vigência, independentemente da data do ajuizamento da ação. Precedentes.



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para que seja observado o índice de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano durante o período em que vigorou a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, dada pela MP nº 2.180/2001.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator